Tribunal: STF
Processo: ARE 1342815
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio Campelo Guimarães formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 282, n. 284, e n. 356 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, ante a devida fundamentação de seu recurso, o prequestionamento da matéria constitucional, a ilegitimidade das normas ordinárias que versem sobre o instituto da prescrição em matéria tributária, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo devolveu os autos à origem em razão do Tema n. 390/RG (eDoc. 21). A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça entendeu pela inaplicabilidade do referido paradigma, e devolveu o processo ao STF (eDoc. 23). Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim resumido:



    PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO INICIAL QUE ORDENA A CITAÇÃO. EXEGESE QUE DEVE SER PONDERADA COM OS DISPOSTO NA SÚMULA 106, DO STJ. PARTE NÃO PODE SER PREJUDICADA PELA DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 146, III, “b”, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o Tribunal de Justiça deveria ter aplicado o prazo estipulado no art. 174, parágrafo único, I, do CTN para reconhecer a prescrição intercorrente, vez que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Aduz a impossibilidade da legislação ordinária se sobrepor ao previsto no art. 174 do CTN, para estabelecer regras diversas acerca da contagem do prazo prescricional e de sua interrupção. Assevera decorridos mais de 5 (cinco) anos entre o momento da constituição do crédito e o despacho de citação, e que o despacho citatório deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição, ocorrido apenas em 19/7/2016, que não retroage à data do ajuizamento da execução fiscal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu não configurada a prescrição intercorrente dos créditos tributários de IPTU inadimplidos — referentes aos exercícios de 2008 a 2011 —, vez que não foram alcançados pelo prazo fatal do art. 174 do CTN, e não restou verificada a desídia do Município na busca pela satisfação de seu direito, não podendo, então, o titular do crédito ser prejudicado por demora na citação, advinda de mera falha do aparelhamento do judiciário.



    O Tribunal de Justiça, assim, ao invés de acolher o disposto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, adotou a previsão do enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que impede a extinção do crédito tributário, nas hipóteses em que a justiça seria a única responsável pela inércia na implementação do marco interruptivo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Contudo, em relação aos créditos constituídos posteriormente, é dizer, entre os exercícios de 2008 e 2011, o direito do Fisco municipal encontra-se incólume, sendo incabível falar em prescrição tão-só pela demora na emissão do despacho inicial do feito.



    ...............................................................................................



    Segundo já decidido em sede de recursos repetitivos pelo STJ, na hipótese de demora na citação por falha no mecanismo do aparelho do judiciário, deve-se preservar o direito do ente público diligente, aplicando-se a sabedoria da súmula 106, STJ para impedir a extinção do crédito tributário quando a própria justiça seja a responsável pela inércia na implementação do marco interruptivo assinalado pelo art. 174, parágrafo único, CTN.



    A respeito da matéria, na análise do RE 636.562, piloto do Tema n. 390/RG, o Supremo firmou entendimento no sentido da desnecessidade de lei complementar para dispor sobre prescrição intercorrente tributária. A propósito excerto do acórdão paradigma:



    Direito Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e art. 146, III, b, da CF/1988. (...)



    6. Desnecessidade de lei complementar para dispor sobre prescrição intercorrente tributária. A prescrição intercorrente tributária foi introduzida pela Lei nº 6.830/1980, que tem natureza de lei ordinária. O art. 40 desse diploma não afronta o art. 146, III, b, da CF/1988, pois o legislador ordinário se limitou a transpor o modelo estabelecido pelo art. 174 do CTN, adaptando-o às particularidades da prescrição intercorrente. Observa ainda o art. 22, I, da CF/1988, porquanto compete à União legislar sobre direito processual. 



    7. O prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/1980) busca estabilizar a ruptura processual no tempo, de modo a ser possível constatar a probabilidade remota ou improvável de satisfação do crédito. Não seria consistente com o fim do feito executivo que, na primeira dificuldade de localizar o devedor ou encontrar bens penhoráveis, se iniciasse a contagem do prazo prescricional. Trata-se de mera condição processual da prescrição intercorrente, que pode, portanto, ser disciplinada por lei ordinária. 



    8. Termo inicial de contagem da prescrição intercorrente tributária. Não é o arquivamento dos autos que caracteriza o termo a quo da prescrição intercorrente, mas o término da suspensão anual do processo executivo. (...)



    (RE 636.562, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 390/RG, DJe de 6 de março de 2023)



    As razões de decidir adotadas no paradigma são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Para além disso, divergir da conclusão alcançada pelo Colegiado local – acerca da demora na citação por falha do judiciário e da ausência de desídia do recorrido, ou de que os créditos tributários não foram alcançados pelo prazo do art. 174 do CTN – demandaria o revolvimento do quadro probatório, campo vedado em sede recursal extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. tributário. Exceção de pré-executividade. prescrição. Dilação probatória. Execução Fiscal. Demora na citação. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a discussão a respeito do prazo prescricional em sede de execução fiscal na qual se envolve o contexto da demora na citação em razão de circunstâncias ínsitas ao aparelhamento do Poder Judiciário. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes. (...)



    (RE 858.514 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli,, DJe de 24 de setembro de 2015)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. 4. Prescrição. Demora na citação. 5. Matéria infraconstitucional. (...)



    (ARE 1.053.952 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 10 de outubro de 2017)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente